Tribunal: STF
Processo: HC 77438
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: I.   Júri: concurso material que não contrariou o
libelo.
II.   Concurso formal: à configuração do concurso formal
não basta que as diversas infrações hajam ocorrido no mesmo contexto
de fato, sendo indispensável a unicidade da ação ou omissão
praticadas pelo agente, negada no caso à base de análise da prova.